Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720081-91.2023.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCO IVAN ARAÚJO FROTA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DESOBEDIÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DA EMBRIAGUEZ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Impõe-se a condenação pelo crime de desobediência quando o réu se recusa a obedecer a ordem policial para colocar as mãos na cabeça e largar o objeto que tinha nas mãos. 2. Não é possível a valoração negativa das circunstâncias do crime em virtude da presença de filho menor quando não comprovada nenhuma consequência negativa do crime na vida da criança. 3. Não se verifica a presença da circunstância agravante do motivo fútil quando não comprovado que o réu agiu motivado por ciúmes. 4. Não incide a circunstância agravante da embriaguez se a ingestão do álcool não influenciou na prática do ato e não tornou o réu agressivo ou violento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição quanto ao crime de desobediência por atipicidade da conduta ante a resistência passiva, sem violência ou ameaça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso em tela, restou suficientemente comprovado que os policiais deram a ordem, clara e precisa, para o acusado colocar as mãos na cabeça e largar o cabo de vassoura que tinha em seu poder, mas ele não obedeceu ao comando, sendo necessário utilizar a força para proceder à abordagem” (ID. 56019975). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016